Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA MENOR DE IDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SOBREVINDA DE OUTRO FILHO E CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. PIORA VERIFICADA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. Em relação à modificação das possibilidades do apelado, das provas produzidas, é possível verificar que restou comprovado que ele constituiu uma nova família com nascimento de outro filho, condição comprovada documentalmente, situação que denota a presença de razoáveis elementos a atestar a ocorrência de piora em sua capacidade financeira. Ademais, quando da fixação dos alimentos - no ano de 2018, o alimentante era pessoa solteira, não possui outros dependentes e morava com seus genitores, porém tal condição não se aplica a sua atual realidade, devendo ser observado os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Considerando, de um lado, a reconhecida piora na capacidade financeira do alimentante e, de outro, as inarredáveis necessidades da infante, a obrigação alimentar merece ajuste a fim de que reste arbitrada em efetiva consonância com a atual realidade dos envolvidos. Além disso, foram observados os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal de Justiça, no percentual da obrigação alimentar, quando o genitor possuir mais de filho, situação que contempla o percentual arbitrado na sentença. Desse modo, não carece de qualquer ajuste o decisum ora vergastado.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.